Tribunal: TJES
Processo: 5012408-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012408-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENEDY DA SILVA DIAS
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012408-62.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
KENEDY DA SILVA DIAS

RECORRIDO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPLEXIDADE ADEQUADA AO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ÁUDIOS E MENSAGENS COM PREPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga ajuizada por KENEDY DA SILVA DIAS em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Em síntese, narra o autor que em fevereiro de 2022 ao tentar comprar um veículo para utilizar como ferramenta de trabalho deparou-se com anúncio da requerida e acreditando tratar-se de contrato de compra e venda, fechou o negócio.

Afirma que pagou o total de R$5.431,38 (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), considerando a entrada e mais uma parcela do contrato.

Todavia, para sua surpresa, descobriu que tratava-se de consórcio e como ele precisava do veículo imediatamente e não conseguia arcar com as mensalidades, tentou rescindir o contrato e reaver seu dinheiro, porém sem sucesso.

Portanto, sustenta que as cláusulas que impõe o encerramento do grupo ou sorteio para receber o valor pago, o valor da taxa administrativa, bem como a cláusula penal pela sua desistência/cancelamento penalizam demasiadamente e por isso requer o pagamento antecipado, a aplicação proporcional da taxa de administração e o afastamento da multa.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto. RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença homologada no ID n°6333263, o requerente interpôs Recurso Inominado pugnando pelo reconhecimento da competência do Juizado Especial para julgar a causa. No mérito, requereu que fossem julgados procedentes os pedidos realizados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A sentença guerreada extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude da complexidade da causa, alegando que a pretensão econômica do autor é referente ao valor total do contrato do consórcio.

Entendo como equivocada a decisão do juízo singular, posto que o caso em questão não apresenta complexidade além daquela passível de ser analisada pelos Juizados Especiais Cíveis.

No presente caso, verifico que
não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário
, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal,
com base na aplicação da Teoria da Causa Madura
(CPC, artigo 1.013, § 3º, II).

Quanto ao MÉRITO, analisando detidamente os autos, entendo que os pedidos do autor merecem integral procedência.

É incontroverso nos autos que a requerida fornece a informação sobre a ausência de promessa de contemplação de forma escrita, por meio de previsão contratual e, verbalmente, através de ligação.

Certo é que são inúmeros casos e demandas judiciais que versam sobre o mesmo fato: suposta promessa de contemplação de crédito e até mesmo aparente instrução pelos vendedores quanto as respostas a serem fornecidas na ligação, fatos esses expostos a fim de que seja reconhecido o vício de consentimento na contratação.

Ocorre que na maioria das vezes, o contratante não consegue comprovar as promessas, motivo pelo qual, se mantém o entendimento de que o autor tinha ciência dos termos da contratação, tendo em vista as informações apresentadas no contrato e ratificadas nas ligações.

No entanto, no presente caso, o
distinguishing
é necessário. Explico.

Observo que
o consumidor conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato por vício, ao passo que o preposto da recorrida que vendeu o consórcio ao recorrente, em todo momento tentou ludibriar o consumidor, induzindo este a acreditar que poderia comprar logo seu veículo, inclusive falando que ele já poderia escolher o modelo, como se verifica no ID nº 6332976, onde o recorrido pergunta se o vendedor já conseguiu o conseguiu o contato com o dono do veículo e o vendedor responde:

“Oh, não se preocupa não, que tudo aqui eu consigo mexer os pauzinhos, tá bom? Pode ficar relaxado ai que eu consigo tirar, mandar até umas fotos aqui, chegando o que eu tiver eu mando, consigo dá uma olhadinha também. Se você da, achar uma, que, bateu o olho amou, é, a gente consegue também, pode ficar tranquilo que isso é o de menos, show de bola?”

E na conversa seguinte, dia 03 de fevereiro, conforme audio de ID. 6333243, onde o preposto novamente confirma

“Sim, você já pode está procurando um carro, sem problema. Quanto mais rápido a gente resolve isso melhor pra mim, pra você, pra empresa. Show de bola?”

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Assim, fica cristalino o dolo em enganar o consumidor, ao passo que em momento algum a recorrente conseguiu comprovar que durante a tratativa entre as partes, vendedor não prometeu a contemplação rápida, pelo contrário, quando o autor falava da compra do veículo e informava que precisava dele logo o vendedor informava que ele já poderia escolher o modelo que em breve receberia.

Pelo exposto, tenho que a parte autora faz jus à devolução imediata e integral dos valores pagos.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrida, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial para julgar a causa.

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RECONHECER
o vício de consentimento e, por consequência, declarar como nulo o contrato objeto destes autos.

b) CONDENAR
a requerida restituição integral e imediata dos valores pagos relacionados ao contrato de nº 0000829626 (ID 6332972 e6332971),
quantia esta a ser corrigida a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

c) CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)